Tribunal: TCU
Processo: 024.381/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9576/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Senhor Vagner Santos Curi (falecido), ex-Prefeito Municipal de Salinópolis/PA, no período de 1.o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio n.o 632/2009, firmado entre a Funasa e aquele município (R$ 1.176.000,00). Considerando que, com fundamento na Resolução-TCU 344/2022, os marcos apontados pela unidade técnica afastam a incidência da prescrição, seja na modalidade ordinária ou intercorrente (peça 35, p. 4-7); Considerando, entretanto, o falecimento do responsável Vagner Santos Curi, em 7/12/2017, antes da sua notificação por este Tribunal relativamente à presente TCE; Considerando o longo decurso de tempo da ocorrência do fato gerador do dano apurado nesta tomada de contas especial (mais de dez anos) sem que tenha havido a citação dos herdeiros ou sucessores, que não participaram da gestão dos recursos, havendo, portanto, presunção relativa de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 35-37) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 38) pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e dar ciência deste acórdão à Funasa - Fundação Nacional de Saúde e aos herdeiros do Sr. Vagner Santos Curi. 1. Processo TC- Processo 024.381/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vagner Santos Curi (XXX.446.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salinópolis - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.